Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O negócio jurídico foi firmado em outra Comarca, sendo que, por disposição legal do art. 318, §2o temos a deflagração, em tese, do local do negócio jurídico firmado, até por conta da natureza da ação na origem. De mais a mais, cabe ao juízo dessa Comarca a produção antecipada de provas, até pela facilidade, em tese, de acesso documental, bem como outros eventuais meios de prova.

2. Não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, a toda sorte, eventual declinação de competência atribui, ao final, juízo natural da causa o múnus de apreciar o caso trazido ao Judiciário, como decorrência do fato de ser o juízo onde a causa haverá de tramitar.

3. Não comprovados os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, a teor do artigo 300 do CPC.

4. Agravo interno conhecido e não provido.